Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO INJUSTA NÃO COMPROVADA. EXCESSO DOLOSO. CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESMAIO EM VIA PÚBLICA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. ADEQUAÇÃO.
I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou insuficiência de provas.
II - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
III - Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima, notadamente porque não utilizou moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.
IV - No crime de ameaça, entende-se mais reprovável sua prática perante filhos menores e na contravenção penal de vias de fato, a agressão em via pública, que provocou desmaio na vítima, socorrida por terceiras pessoas, autoriza a avaliação negativa das circunstancias do crime, uma vez que determina humilhação pública, que extrapola os elementos do tipo.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
VI - Na segunda fase, a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase, para cada circunstância legal.
VII - Recurso conhecido e não provido.